Tribunal: STF
Processo: HC 137741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESE QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS E SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014 e HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.8.2014.



    2. O ato dito coator que delimita os bens jurídicos tutelados pela norma penal e motiva fundamentadamente o afastamento do princípio da insignificância, observando as balizas fixadas no julgamento do HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004, não é eivado de ilegalidade ou abuso de poder repelíveis pelo writ constitucional. 



    3. No crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM), a ofensa ao bem jurídico tutelado não deve ser medida apenas com base nas lesões provocadas na vítima, mas também na violação da autoridade e da disciplina militares, bens jurídicos tutelados pela norma penal.



    4. Estando as condutas dos pacientes expressamente proibidas pela Diretriz do Comandante nº 1 de 2013, há ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância.



    5.  É inviável o exame de teses que, além de não terem sido objeto de apreciação pela instância anterior, constituem inovação recursal, inadmissível em agravo regimental. 



    6. Nas hipóteses em que os bens jurídicos tutelados pelas normas penais incriminadoras são distintos e diversos são os sujeitos passivos das ações delitivas, bem como não havendo relação de meio necessário ou fase normal de preparação ou execução entre os delitos, torna-se inviável a aplicação do princípio da consunção, devendo o agente responder pela pluralidade de crimes praticados.



    7. Os crimes de deserção e de insubmissão possuem regramento específico (art. 457, §§ 2º e 3º, e art. 464, do CPPM), que constitui exceção à regra geral de processamento penal dos crimes militares, exigindo a condição de militar do agente no curso do processamento da ação penal (condição de procedibilidade e de prosseguimento da ação).



    8. No caso, os pacientes responderam, na origem, pela prática de crimes de violência contra inferior (art. 175 do CPM). Logo, o debate a respeito da condição de procedibilidade ou de prosseguibilidade da ação penal torna-se inócuo no caso concreto, porquanto em apuração a prática de crime militar próprio sujeito ao regime geral de processamento, que exige apenas a condição de militar na data do crime. 



    9. Agravos regimentais da DPU e da PGR conhecidos e provido este último para restabelecer, na íntegra, o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar.